Tribunal: TJDFT
Processo: 0003904-51.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0003904-51.2013.8.07.0018 RECORRENTE: ALUÍZIO CASTRO COELHO RECORRIDOS: MÁRCIO JOSÉ DE MELO, SIDNEY TAVARES DE CARVALHO, TAVARES &amp; CIA LTDA - ME, DISTRITO FEDERAL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. INEXIGIBILIDADE INDEVIDA DA LICITAÇÃO. PREJUÍZO AO ERÁRIO IN RE IPSA. CULPA GRAVE CONFIGURADA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DECORRÊNCIA IMEDIATA DA CONDENAÇÃO. MULTA CIVIL EQUIVALENTE AO DANO. PROPORCIONALIDADE. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. PRAZO MINORADO. 1. Não se conhece de parcela do recurso por falta de gravame para justificar o interesse recursal. 2. Apenas quando não é possível a prática imediata do ato, diante da necessidade de acesso prévio aos autos, é que a parte pode limitar-se a pedir a restituição do prazo (art. 272, § 9o, do CPC). 3. O reconhecimento de nulidade processual reclama a demonstração do efetivo prejuízo, à luz do princípio pas de nullité sans grief, insculpido no art. 282, § 1o, do CPC. No caso, o acolhimento de impugnação no julgamento para desconsiderar a documentação que se pretende desentranhar contradiz qualquer conclusão esboçando que houve prejuízo. 4. O ato de improbidade administrativa previsto no art. 10, in. VIII, da Lei n. 8.429/92, consubstanciado na frustração da licitude de processo licitatório ou na sua dispensa indevida, ocasiona o prejuízo ao erário in re ipsa. Precedentes do STJ. 5. Para configuração dos atos de improbidade relacionados no art. 10 da Lei n. 8.429/92 é indispensável a presença de elemento subjetivo dolo ou culpa grave apto a caracterizar o ato como ímprobo. Na situação em análise, o acelerado trâmite do processo administrativo – aproximadamente dois dias –, que culminou na inexigibilidade indevida da licitação, acrescido da atuação decisiva de ambos os agentes participantes, corrobora inafastável certeza de que, se não houve conluio, ao menos, de forma reprovável, fingiu-se não perceber as patentes irregularidades que viciaram a inexigibilidade da licitação, sendo manifesta a culpa grave. Outrossim, na condição de Gerente de Esporte, Lazer, Cultura e Educação da Administração de Vicente Pires, um dos agentes, além de solicitar proposta de orçamento à empresa beneficiada pela contratação, elaborou, no mesmo dia, projeto básico indicando a mesma empresa para a contratação direta, em inegável desvirtuamento do processo licitatório. 6. Considerando que o prejuízo decorrente da inexigibilidade indevida de licitação é presumido e se consubstancia na impossibilidade da contratação pela Administração da melhor proposta, deve haver o ressarcimento integral do dano. Cuida-se da imediata e necessária reparação do dano, de maneira que não pode ser aplicado isoladamente como penalidade. Precedente do STJ. 7. Na fixação das sanções, deve ser observado o princípio da proporcionalidade, considerados, dentre outros elementos fáticos probatórios, a extensão do dano e o proveito patrimonial obtido pelo agente (art. 12, parágrafo único, da Lei 8.429/92). No particular, procede-se à adequação apenas da penalidade de suspensão dos direitos políticos, porque excessiva a fixação na origem do prazo de 8 (oito) anos, correspondente ao patamar máximo legal. 8. Apelação de Aluízio Castro Coelho conhecida em parte e, nesta extensão, parcialmente provida. Apelação de Adriano Souza Machado conhecida e parcialmente provida. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 272, § 9o, 282, § 1o, 1.025, todos do Código de Processo Civil e 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, sustentando que houve inversão tumultuária do processo, porque a defesa, em decorrência da apresentação extemporânea de documentos pelo parquet, apresentou suas alegações finais antes daqueles que vieram a ser ofertadas pela acusação; b) artigos 10, inciso VIII, 11, 13, inciso II, todos da Lei 8.429/1992 e 6o da Lei 8.666/1993, defendendo a ausência de dolo em sua conduta que, ademais, não teria causado prejuízo ao erário. Argumenta que não pode haver responsabilidade objetiva na condenação por improbidade. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar as razões expostas no especial, indica ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV e LV, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece seguimento no tocante à indicada contrariedade aos artigos 272, §9o, 282, §1o, 1.025, todos do Código de Processo Civil, 10, inciso VIII, 11, 13, inciso II, todos da Lei 8.429/1992 e 6o da Lei 8.666/1993, porquanto a conclusão da turma julgadora, foi no sentido de que, verbis: Afasto a questão preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, fundada na falta de abertura de prazo para apresentação de alegações finais. Isso porque foi oportunizado o momento processual para o apelante Aluízio Castro Coelho elaborar sua manifestação derradeira, o qual, contudo, se limitou a arguir a nulidade dos documentos juntados extemporaneamente (...). Neste cenário, o arcabouço fático-probatório é inequívoco no sentido de que a inexigibilidade da licitação foi irregular, restando incontroverso e comprovado nos autos que a contratação efetivada pela Administração Regional de Vicente Pires deixou de observar formalidades pertinentes à inexigibilidade (...) Aqui, a conjugação desses elementos não foi evidenciada nos autos para justificar a inexigibilidade de licitação, mesmo porque, como visto, não houve procedimento administrativo prévio para autorizar a contratação direta (...) o apelante, à época da dispensa da contratação impugnada, ocupava o cargo de Diretor de Administração Geral. E, nessa condição, diversamente do que afirma nas razões recursais, Aluízio Castro foi responsável por declarar a inexigibilidade da contratação, frise-se, antes mesmo da emissão da nota técnica da ASTEC, uma vez que na oportunidade da elaboração do mesmo ato, submeteu o processo administrativo ao órgão para parecer. Foi também responsável por determinar a providência de emissão da Nota de Empenho à Gerência de Orçamento, Finanças e Contratos. Diante desse quadro, é evidente que o agente contribuiu de forma decisiva para a contratação prematura da empresa” (ID 17393055). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. No que tange à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não se conhece do recurso especial por violação de dispositivo constitucional, sob pena de usurpação de competência do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp 1548226/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Nesse mesmo sentido, veja-se o REsp 1852897, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 9/2/2021. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário quanto à alegada transgressão ao artigo 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1299845 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, DJe 19/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029